Tribunal: TJBA
Processo: 8069769-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069769-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: STEFANI CRISTIAN FIRMO DOS SANTOS Advogado(s): MAICO COELHO DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITABUNA. EDITAL Nº 01/2023. CARGO DE ENFERMEIRO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS IMEDIATAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IDENTIDADE DE FUNÇÕES E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS EFETIVAS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado para determinar a nomeação e posse imediata da agravante no cargo de Enfermeira da Administração Direta do Município de Itabuna. A recorrente, aprovada na 78ª posição (fora das vagas imediatas), alega direito subjetivo à nomeação em razão de suposta preterição arbitrária decorrente da manutenção de contratos temporários para a mesma função durante a validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se os elementos probatórios apresentados em cognição sumária são suficientes para demonstrar a preterição arbitrária por contratação precária; e (ii) determinar se é juridicamente viável a concessão de liminar para nomeação e posse imediata em face do Poder Público, considerando o risco de irreversibilidade e os óbices legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito, que apenas se convola em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição arbitrária ou do surgimento de novas vagas preenchidas precariamente. A simples existência de contratados temporários não configura, por si só, preterição, sendo indispensável a demonstração de que as contratações visam ao preenchimento de cargos vacantes de natureza permanente, e não ao atendimento de necessidades transitórias de excepcional interesse público. A configuração da identidade de atribuições entre o cargo efetivo e as funções exercidas pelos temporários demanda dilação probatória exauriente, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento e o estágio de cognição sumária. O artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o Poder Público, especialmente quando a medida possui natureza satisfativa e irreversível, como a posse em cargo público antes do trânsito em julgado. O certame permanece dentro do prazo de validade, não havendo perigo de dano iminente (periculum in mora) que justifique o afastamento do contraditório e da ampla defesa na instância originária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: A nomeação de candidato aprovado fora das vagas exige a comprovação cabal da existência de cargos vagos e da preterição arbitrária, ônus que recai sobre o autor e demanda dilação probatória. É vedada a concessão de tutela de urgência para nomeação e posse imediata em cargo público quando a medida esgota o objeto da lide e apresenta caráter de irreversibilidade fática e financeira contra o erário. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IV; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 784 (RE 837.311/PI); STJ, AgInt no RMS nº 61.272/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 22/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069769-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante STEFANI CRISTIAN FIRMO DOS SANTOS e como Agravado MUNICIPIO DE ITABUNA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01